Tribunal: TJMT
Processo: 0039257-59.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039257-59.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO LINO DE JESUS DA CUNHA RODRIGUES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
1) ATIPICIDADE DA CONDUTA
– COISA ABANDONADA - NÃO OCORRÊNCIA –
2) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
- INAPLICABILIDADE - REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
REDUÇÃO DA PENA
– PARCIAL

PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A BASILAR –
3)
PERSONALIDADE DO AGENTE COM BASE NO HISTÓRICO CRIMINAL - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR -
4)
ANTECEDENTES CRIMINAIS E REINCIDÊNCIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS – FAC E SISTEMAS INFORMATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO – ENUNCIADO N. 18, TCCR/TJMT –
5)
REAJUSTE DA FRAÇÃO DE AUMENTO – DESPROPORCIONALIDADE

– PERTINÊNCIA – CÁLCULO DO TERMO MÉDIO – PRECEDENTES DO STJ

-
6)
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA - PRISÃO EM FLAGRANTE QUE NÃO ELIDE O RECONHECIMENTO –
7)
MODALIDADE TENTADA – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DA POSSE -
8)
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS -

– RÉU REINCIDENTE – MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA -

9)
REGIME SEMIABERTO MANTIDO – ART. 33, §2o, B, CP - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
APELO EM PARTE PROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Não há que se falar em atipicidade da conduta quanto à elementar do tipo (coisa alheia móvel), quando, pelas circunstâncias do fato, o agente tinha plenas condições de saber que os objetos subtraídos (
in casu
, fios condutores de energia elétrica) não eram coisa abandonada, pois
não estavam em local ermo e nem mesmo desativados.

2 – Inaplicável o princípio da insignificância, se o furto é qualificado e o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio.

3 –
A
reiteração delitiva não se presta para desabonar a “personalidade do agente”. Precedentes do STJ.

4 -
Segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça (Enunciado n. 18), a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos tribunais são válidos e aptos à comprovação da reincidência e dos antecedentes criminais, sendo dispensável a certidão cartorária.

5 -
De rigor o reajuste do
quantum
de aumento quando a sentença não indicar fundamentos coesos para a cálculo elaborado. Com efeito, s
egundo a jurisprudência do STJ, admite-se o agravamento da basilar, tendo como base a fração de 1/8 entre a variação total das sanções mínima e máxima, com observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena (STJ - HC 592.423/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

6 -
Para o
reconhecimento
da
confissão

espontânea
é irrelevante que o agente tenha sido preso em
flagrante
, configurando a atenuante o simples
reconhecimento
da autoria do delito.

7 - À luz da teoria da
inversão
da
posse
, prevalente em âmbito doutrinário e jurisprudencial, o momento da consumação do delito de
furto
opera-se tão logo a coisa é retirada da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando, consequentemente, na do agente, ainda que por breve lapso temporal.

8 –
A figura do
furto

privilegiado (
art.
155
,
§ 2o
, do
CP)
, não se aplica aos reincidentes. Ademais,
o “privilégio” exige além da primariedade e do baixo valor da
res
furtiva que a medida seja socialmente recomendada de modo a não frustrar o fim reprovador da norma penal.

9 - Sendo a pena inferior a quatro anos, mas o réu reincidente, correto o regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
MÁRIO LINO DE JESUS DA CUNHA RODRIGUES
, contra a sentença anexada sob o ID. 120853576, em que se o condenou pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, CP (Furto)
, à pena de
2 anos e 11 meses
, em regime
semiaberto
,
omitida a pena de multa
.

Nas
razões
recursais (Id. 120853584) a defesa
postula a
absolvição
do apelante com fundamento no
art.
386
,
III
, do
CPP
.
Alega, por um lado, a
atipicidade da conduta
, uma vez que o apelante teria se apossado dos objetos - fios de cobre - acreditando que se tratava de
coisa abandonada

em via pública e, portanto, não pertenciam a ninguém
. Aduz, por outro lado, que deve ser reconhecido o
princípio da insignificância
, na medida em que
a conduta não representou lesão significativa para a empresa vítima (ENERGISA).

Caso mantida a condenação, pugna ao menos:
1) A
fixação da
pena no mínimo
legal;
2)
A aplicação da atenuante da
confissão espontânea
;
3)

Decote
da
agravante
do artigo 61, I, do CP;
4)
Reconhecimento do crime na
modalidade tentada
;
5)
Seja aplicado o
§2o do artigo 155
do CP, já que presentes os requisitos exigidos e, ao final, fixado o
regime aberto
para início do cumprimento da pena;

Nas
contrarrazões
(Id. 120853588), o MP requer o
parcial provimento
ao recurso apenas para que a
fração de aumento
utilizada na pena-base seja
reajustada
, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória;
igualmente a d. PGJ
,

adotando
per relationem
as contrarrazões,
em parecer não ementado (ID. 121950467).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 24 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

MÁRIO LINO DE JESUS DA CUNHA RODRIGUES
foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, e, regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, CP porque, na madrugada de 10/10/2019, subtraiu vários pedaços de fios de cobre da rede pública próxima ao Viaduto da Sefaz, nesta Capital, pertencentes à Energisa e avaliados em R$ 300,00.

A polícia foi acionada e o apelante foi flagrado, próximo ao local, na posse dos objetos subtraídos.

A defesa não se insurge contra a condenação nos pontos referentes à autoria e materialidade do fato imputado, mas busca a absolvição com base na
atipicidade da conduta
(art. 386, III, CPPP), ou, ao menos, com fundamento no
princípio da insignificância
.

Seus argumentos, no entanto, não me convencem.

Aliás, a tese defensiva quanto à elementar “coisa alheia”, fundada na alegação de que os objetos estariam abandonados e, portanto, não pertenceriam a ninguém, é absolutamente inconsistente, pois ficou comprovado pelos depoimentos dos policiais condutores da prisão (PM
Flávio Ormond Bezerra
e SD PM
Willian Aprinio
) e também pelas palavras do próprio apelante (Relatório de Mídias -

Id.
120853574)
que os fios de cobre não estavam em local ermo ou desativado, mas ao contrário, ainda que eventualmente soltos, faziam parte da instalação de rede pública e o apelante, inclusive, precisou usar uma pedra e amarrá-la a um fio de telefone para então, alcançar e subtrair os objetos.

Assim,
c.v
, além de não existir qualquer prova mínima corroborando a ideia de que os fios condutores de energia estariam abandonados, as circunstâncias fáticas me fazem concluir que o apelante
tinha plenas condições de saber que o objeto subtraído era de propriedade da Energisa e não coisa abandonada, conforme alegou.

Prosseguindo, não se admite,
in casu
, o decreto absolutório com fundamento no princípio da insignificância:

A uma
porque,
não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante. O desvalor da ação - furto de fios condutores de energia elétrica - pode ocasionar a interrupção do fornecimento de energia, gerando enormes danos à tantas outras pessoas e, a esse respeito, destaco deste e. TJMT:

“A conduta de furtar fios condutores de energia elétrica [utilizados para captar água], bem essencial e de uso continuo, cuja interrupção/descontinuidade, por si só, gera danos aos agentes que dela se utilizam (...), notadamente porque há uma relação contratual entre a vítima e a prestadora do serviço público regido por lei própria (Lei no 9.427/1996 - ANEEL). (...)”. (TJMT - APR: 00059752920188110086 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2019)

A duas
porque,
verifica-se contumácia delitiva do apelante, em especial nos crimes patrimoniais, pois ele ostenta outras condenações transitadas em julgado pela prática de delitos dessa natureza. Com efeito, além de o apelante demonstrar desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, entendo que
o princípio da insignificância, no presente caso, seria um estímulo para ele continuar na seara de delitos contra o patrimônio, levado pela sensação de impunidade.

Nesse passo, aliás, a jurisprudência da 5a Turma do STJ reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, cabendo destacar:

“A contumácia delitiva do réu resta evidenciada, considerando a sua reincidência, o que denota a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação. (...). (AgRg no HC 716.783/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022)

“Na hipótese em foco, observa-se não ser recomendável a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque o paciente ostenta diversos maus antecedentes e, ainda, é reincidente. Ademais, o ínfimo valor da res furtiva, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio da bagatela.” (AgRg no REsp 1951206/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021).

Mantenho, pois, a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.

Em relação aos pedidos alternativos, sem delongas decido:

Quanto a
pena-base
, os
antecedentes criminais
(e também a
reincidência
) estão satisfatoriamente demonstrados nos autos.

J
á é entendimento pacificado de que a
folha de antecedentes criminais (FAC) e, também, a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados são válidos e aptos à comprovação dos maus antecedentes ou da reincidência.

In casu
, da Folha de Antecedentes anexada sob o Id. 120853576 (ff. 105/109-PJe) é possível extrair a informação necessária a respeito da existência de condenações criminais definitivas, e em consulta ao PJe de 1o Grau bem como ao Sistema
Primus
deste e. TJMT, constatei que nos autos de cód. 105763 (Execução de Pena), foi declarada em 18/02/2019, extinta a punibilidade de 6 Guias de Execução em desfavor do apelante.

Com efeito, nos termos do art. 64, I, CP, resta evidente que aquelas condenações mencionadas pela Magistrada
a quo
na sentença condenatória, ainda podem ser sopesadas em desfavor do apelante para efeitos de reincidência ou de antecedentes criminais, eis que ainda não atingido o prazo depurador de 5 anos entre a extinção das reprimendas e a prática desde crime aqui em exame (em 10/10/2019).

Referente à
personalidade
(“
voltada para delitos desta natureza”)
, não mais se admite a negativação com fundamento em condenações criminais definitivas, que prevalecem somente para configurar antecedentes penais (Vide: STJ -
AgRg no HC 626.522/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 09/02/2021); fica, pois, neutralizado este vetor
.

E subsistindo apenas os antecedentes criminais, entendo que
a fração escolhida na sentença (2/8) se mostra além da devida
;
adoto, pois, o critério aritmético do termo médio,
atualmente orientado pelo STJ (aumento na
fração de 1/8
por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
–
in casu,
3 anos de reclusão - Vide STJ - HC 531.187/MG), e encontro a pena-basilar de
1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 13 dias-multa.

Na segunda fase, tendo o apelante confessado a prática do crime em todas as oportunidades em que foi ouvido, a atenuante da confissão espontânea deve mesmo ser reconhecida; aliás, sobre isso, apenas para que o d. parecerista não fique sem resposta, entendo que a prisão em flagrante, por si só, não constitui fundamento suficiente para afastar a incidência da confissão espontânea.

Neste mesmo sentido, destaco:

“A respeito já decidiu este Superior Tribunal de Justiça que ‘a referida atenuante deve ser aplicada em favor do sentenciado ainda que a confissão somente corrobore a autoria delitiva já evidenciada pela prisão em flagrante’ (AgRg no HC n. 201.797/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 2/2/2015)" (AgRg no HC 363.566/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017). (...). (HC 468.639/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 29/10/2018)

No entanto, presente a
agravante da reincidência
, procedo com a devida compensação, e mantenho a intermediária de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, com 13 dias-multa (Vide: AgRg no AREsp 2021593/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).

Por fim, na 3o fase, não vejo como ser reconhecida a
modalidade tentada do delito.

O apelante foi abordado pelos policiais próximo ao local dos fatos; a esse tempo, ele já havia subtraído os fios elétricos. É dizer, o furto já tinha se consumado, valendo lembrar que, à luz do entendimento hoje adotado pelas cortes superiores, sequer é necessário que a posse seja mansa e pacífica, como se vê da súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Embora se refira apenas ao delito de roubo, a razão do enunciado também se aplica à hipótese de furto, já que este crime só se diferencia daquele pela ausência de violência e grave ameaça à pessoa.

Finalmente, inviável, também, o
reconhecimento do crime na modalidade privilegiada
(§2o, do art. 155, CP) pois o apelante é reincidente e, por óbvio,
a aplicação da benesse não se mostra socialmente recomendada, pois prejudicaria a finalidade reprovadora da norma penal.

A esse respeito, do STJ:

“Nos termos do art. 155, § 2o, do CP, constatada a reincidência do réu, mostra-se descabido o reconhecimento do furto privilegiado, bem como a consequente redução de pena dele decorrente. Precedentes. (...).” (REsp 1724648/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)

Com as readequações acima, fixo a pena definitiva de
1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa.

No mais, não obstante o
quantitativo de pena
, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do apelante autorizam e justificam o
regime prisional semiaberto
.

Do STJ, destaco:

1. "Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, o que não é o caso dos autos"(AgRg no AREsp n. 1.776.666/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021).

(AgRg no HC 729.680/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022)

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que as teses recursais foram amplamente apreciadas neste voto, conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizadas, sem contar que o julgador não tem obrigação de, decidindo em sentido contrário às teses da defesa, rebater os argumentos invocados ponto a ponto, bastand
o que a decisão esteja fundamentada com elementos concretos existentes nos autos, como ocorre na espécie.

Destaca-se sobre a matéria, da jurisprudência deste e. TJMT:

(...) "A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.8. Apelo conhecido e desprovido, com providências de ofício. (Ap 40290/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

Com tais considerações,
dou parcial provimento ao apelo
para, mantida a condenação de
MÁRIO LINO DE JESUS DA CUNHA RODRIGUES,
readequar a pena-base e fixar-lhe a pena de
1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022